Tribunal: TJES
Processo: 0008959-68.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008959-68.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VARANDAS DO MAR
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA RECONVENÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. § 10 DO ART. 85 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. TEMA 414 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN contra acórdão que, em juízo de retratação previsto no inciso II do art. 1.030 do CPC, negou provimento à apelação cível interposta pela concessionária, manteve a improcedência do pedido reconvencional e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa da reconvenção, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o princípio da causalidade e o § 10 do art. 85 do CPC para fixar honorários advocatícios da reconvenção em desfavor do Condomínio embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição ou omissão em provimento jurisdicional, admitindo reexame da decisão apenas quando presente objetivo integrativo-retificador.

4
) O acórdão embargado examinou integralmente a controvérsia submetida ao juízo de retratação, com aplicação do Tema 414 do STJ, para reconhecer a ilegalidade da metodologia de cobrança baseada no consumo real global como economia única em condomínio composto por múltiplas economias e hidrômetro único.

5)
A decisão embargada manteve a improcedência do pedido reconvencional da CESAN e vedou a cobrança de diferenças retroativas em favor da concessionária, em observância à modulação de efeitos fixada pelo STJ no Recurso Especial nº 1.937.887/RJ.

6)
A improcedência do pedido reconvencional atrai a regra geral de sucumbência prevista no caput do art. 85 do CPC, razão pela qual inexiste omissão quanto à fixação de honorários advocatícios.

7)
A alegação de aplicação do princípio da causalidade e do § 10 do art. 85 do CPC revela inconformismo com o resultado do julgamento e pretensão de rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição impede o acolhimento dos embargos de declaração.

2. A improcedência do pedido reconvencional atrai a regra geral de sucumbência do caput do art. 85 do CPC.

3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, § 10 do art. 85; § 11 do art. 85; inciso II do art. 1.030. CF/1988, alíneas a e c do inciso III do art. 105.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 414; STJ, REsp nº 1.166.561/RJ; STJ, REsp nº 1.937.887/RJ; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.935.119/RJ, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.10.2021, DJe 04.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião o julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

Trata-se de reexame de apelação cível em cumprimento ao inciso II do art. 1.030 do CPC, haja vista a divergência entre o acórdão deste colegiado e o Tema 414 do STJ.

O apelante interpôs Recurso Especial com fulcro nas alíneas a e c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal em face do seguinte acórdão desta Segunda Câmara Cível:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. INSTALAÇÃO DE APENAS UM HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. PEDIDO RECONVENCIONAL. ACOLHIMENTO. RECÁLCULO DA TARIFA COM BASE NO CONSUMO REAL. TARIFA PROGRESSIVA. RECURSO PROVIDO.

1)
Como é de conhecimento ordinário, o Superior Tribunal de Justiça, em 2010, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.166.561/RJ (Tema 414), definiu “
não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local
”.

2)
A par disso, decidiu a Corte Superior que “sendo ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local (consoante o estabelecido no Recurso Repetitivo REsp n. 1.166.561/RJ) [...], a cobrança da tarifa deverá ser implementada pelo consumo real aferido no hidrômetro, sendo aplicado o mesmo critério (o consumo global aferido no hidrômetro) para obtenção do cálculo e inserção nas faixas progressivas de consumo, pelo que deve ser desconsiderado o número de economias no imóvel, nos termos do que foi também decidido pela Primeira Seção no julgamento referido REsp n. 1.166.561/RJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.935.119/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 4/11/2021)

3)

A apuração pretérita por nova metodologia de cobrança não implica violação ao princípio do ato jurídico perfeito.

4)
Pedido reconvencional julgado procedente.

5)
Recurso provido.

Conforme consta do acórdão recorrido, este Colegiado, à época do julgamento, por meio do acórdão que deu provimento à apelação da concessionária, firmou o entendimento de que a cobrança da tarifa deveria ser implementada pelo consumo real global aferido no hidrômetro, sendo aplicado o referido critério para inserção nas faixas progressivas de consumo, desconsiderando o número de economias no imóvel.

Sem embargo, no julgamento do Recurso Especial nº 1.937.887/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Revisão do Tema 414), o STJ fixara as seguintes teses:

“
1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ('tarifa mínima'), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); [...]

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).”.

Na ocasião do julgamento, fora salientado pelo eminente Ministro Relator Paulo Sérgio Domingues que a solução da controvérsia passa pelo reconhecimento de que a parcela fixa (franquia de consumo) tem a finalidade essencial de assegurar receitas recorrentes necessárias para fazer frente aos custos fixos elevados do setor de saneamento.

Relativamente à tese de que a cobrança deveria se dar apenas pelo consumo real global tratando o condomínio como economia única, adotada por este Colegiado, a superação da prefalada compreensão teve por fundamento a ilegalidade de tal critério, nos seguintes moldes:

“
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo [...] que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).”.

Com efeito, o acórdão paradigma assentou que a aplicação da metodologia de consumo individual franqueado por economia é a que melhor atende aos fatores e diretrizes de estruturação tarifária estabelecidos na Lei nº 11.445/2007.

Além disso, o Tribunal Superior modulou os efeitos do julgamento para impedir sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos decorrentes da modificação de entendimento.

Por conseguinte,
in casu
, impõe-se afastar o comando que determinou o recálculo da tarifa pelo consumo real global como economia única, devendo-se reconhecer a ilegalidade dessa metodologia e a procedência da tese do Condomínio recorrente quanto à impossibilidade de cobrança de diferenças retroativas.

Dessa forma, a definição da metodologia de cálculo em conformidade com o Tema 414 do STJ resolve a controvérsia sobre o faturamento de unidades compostas por múltiplas economias e hidrômetro único, garantindo a segurança jurídica e o interesse social consoante

a modulação estabelecida.

Nesse panorama, é devida a reforma do acórdão recorrido para alinhá-lo ao precedente vinculante, reconhecendo-se a tese do Condomínio do Edifício Varandas do Mar.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, exercendo o juízo de retratação previsto no inciso II do art. 1.030 do CPC,

conheço do recurso de apelação da CESAN e a ele nego provimento para, aplicando o Tema 414 do STJ, manter a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido reconvencional, reconhecendo a ilegalidade da cobrança baseada no consumo real global como economia única e vedando a cobrança de diferenças retroativas em favor da concessionária, em estrita observância à modulação de efeitos fixada pelo Tribunal Superior.

Em atenção ao § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa da reconvenção.

À evidência, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado solveu a controvérsia de forma integral, unânime e coerente, aplicando o Tema 414 do STJ para desprover o recurso da concessionária e julgar manifestamente improcedente o pedido reconvencional por ilegalidade da metodologia pretendida, o que atrai a aplicação da regra geral de sucumbência prevista no
caput
do art. 85 do CPC.

Desse modo, o recurso revela nítido propósito de rediscussão do mérito da causa e modificação do entendimento exarado por esta colenda Câmara, via para a qual os aclaratórios são manifestamente inadequados.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)